Tribunal: TJDFT
Processo: 0740584-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL SEM ACEITE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. JUNTADA DE NOTAS FISCAIS E FOTOGRAFIAS DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS. FORÇA EXECUTIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. Nos termos do art. 15, inciso II, da Lei no 5.474/68, apenas possuem força executiva as duplicatas protestadas e acompanhadas das notas fiscais e comprovante de entrega das mercadorias.
2. Recurso não provido.